Tribunal: STF
Processo: AC 3232
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL E MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal demanda uma análise prévia sobre a adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    As conclusões do Tribunal de origem quanto à ocorrência de intimação da agravante são contrárias às alegações deduzidas pela parte. Desse modo, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo fático e probatório, providência vedada por força da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.